Tribunal: TJDFT
Processo: 0733337-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0733337-69.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: MATHEUS DE SOUSA OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Banco Bradesco Financiamentos S/A em face da r. decisão (ID 18940671) que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão movida em desfavor de Matheus de Souza Oliveira, deferiu a liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, mas advertiu o credor de que, até o decurso do prazo para a purga da mora, o bem não poderá sair do Distrito Federal sem prévia comunicação ao Juízo. O Agravante insurge-se apenas contra o ônus de solicitar autorização judicial para que o veículo deixe a comarca. Defende, em suma, que não existe previsão legal sobre tal exigência e salienta que, caso não ocorra a purga da mora, a propriedade do bem se consolidará automaticamente em nome do credor. Assim, requer o deferimento da antecipação da tutela recursal para reformar a parte da decisão que determinou a prévia comunicação do juízo. É relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. A instituição financeira é credora de automóvel alienado fiduciariamente ao Agravado. Comprovado o inadimplemento do devedor, o Juízo de origem determinou, liminarmente, a busca e apreensão do veículo. Contudo, na mesma decisão, condicionou a retirada do bem desta unidade federativa à prévia comunicação do Juízo. Observo que a própria argumentação versada nas razões de Agravo aponta a similaridade entre o que foi decidido na origem e os fundamentos expostos pelo Recorrente. O próprio Agravante afirma que a propriedade se consolida em nome do credor fiduciário após 5 (cinco) dias da execução da liminar. Logo, como ainda não houve o esgotamento do prazo para a purgação da mora, tampouco operou-se a consolidação da propriedade em favor do Recorrente. Nesse cenário, adequada a r. decisão judicial que exigiu a prévia comunicação ao Juízo na hipótese de ser removido do Distrito Federal durante o prazo de purga da mora, pois, na vigência desse prazo, o devedor tem a faculdade de adimplir o débito pendente, de acordo com a planilha apresentada pelo credor na inicial. Se assim o fizer, o bem lhe será restituído. Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência deste TJDFT: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONDICIONAMENTO, À AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, DA SAÍDA DO VEÍCULO DO DISTRITO FEDERAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA APENAS DO PRAZO DE 5 DIAS ESTABELECIDO NO ART. 3o, § 1o DO DECRETO-LEI N.o 911/69. DECISÃO CORRETA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, interposto contra decisão proferida em ação de busca e apreensão, em alienação fiduciária, em que o juiz advertiu o autor de que o bem não poderia sair do DF sem prévia comunicação ao juízo, dentro do prazo de purgação da mora (pelo total da planilha elaborada pelo autor), a fim de eventual restituição em caso de pagamento da dívida. 1.1. Em seu agravo, o recorrente alega que inexiste previsão legal para proibição de remoção do veículo da comarca. Afirma que, após ter sua posse consolidada nos moldes do Dec.-Lei n. 911/69, que não faz nenhuma exigência ou proibição quanto a remoção do veículo após consolidada sua posse nas mãos do credor, violando assim o referido dispositivo. (...) 2.2. Verifica-se, portanto, que a propriedade e posse plena e exclusiva do bem serão consolidadas no patrimônio do credor fiduciário em 5 dias contados da execução da liminar, pois este é o prazo que o devedor tem de pagar a dívida e ser restituído da posse do bem, livre e desembaraçado de quaisquer ônus. Após escoado esse prazo, o credor terá à disposição o veículo, independentemente de medida judicial, salvo se houver alguma disposição contratual que diga o contrário. (...) 4. A decisão agravada não merece reparos, porquanto a advertência de que o bem não poderia sair do Distrito Federal tem relevância dentro do prazo facultado para a purgação da mora (pelo total das parcelas vencidas e vincendas), devendo ser observado apenas o transcurso do prazo de 5 dias, contados da execução da liminar (art. 3o, § 1o do Decreto-Lei n.o 911/69). 5. Agravo improvido”. (Acórdão 1257118, 07080259120208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no PJe: 29/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Destarte, na presente hipótese, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo estão a favor do devedor, haja vista a possibilidade de reaver o automóvel caso pague a dívida tempestivamente. Ressalto ainda que, quanto ao credor, nenhum dos argumentos por ele expostos embasam o periculum in mora, visto que o prazo de purgação da mora é tempo insuficiente para obstar a recuperação do crédito por suposta grave deterioração ou depreciação monetária. Ademais, a medida determinada pelo d. Juízo não impõe qualquer restrição desproporcional ao Agravante, o qual não foi impedido de remover o bem a outra unidade da federação, apenas exigiu a comunicação judicial prévia. Inclusive, nada impede que o Agravante mantenha o veículo em local apropriado de guarda durante o decurso do prazo legal. Assim, ausentes os critérios para o deferimento da medida liminar, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator